Tribunal: TCU
Processo: 036.200/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Edenilson Montini da Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio de registro Siafi 695412 (peça 26) firmado entre o órgão federal e o município de Jaguaruna - SC, e que tinha por objeto a execução de ações de prevenção em áreas de risco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Edenilson Montini da Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio de registro Siafi 695412, firmado entre o órgão federal e o município de Jaguaruna/SC, e que tinha por objeto " a execução de ações de prevenção em áreas de risco ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Edenilson Montini da Costa, ex-prefeito de Jaguaruna/SC, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Edenilson Montini da Costa, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Edenilson Montini da Costa Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/11/2018 881.215,99 Débito 5/6/2020 5.956,87 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 20/9/2022: R$ 1.067.909,01 9.3. aplicar ao responsável Edenilson Montini da Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, conforme art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer ao responsável Edenilson Montini da Costa que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão na prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta decisão: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do Tribunal, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7.2. ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para ciência.